Tribunal: TJDFT
Processo: 0721701-80.2023.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. RECONVENÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame e legislação
1. A ação - ação de busca e apreensão de veículo com alienação fiduciária em garantia na qual foi apresentada contestação/reconvenção para revisão de cláusulas reputadas abusivas.
2. Decisão anterior - Sentença julgou procedente o pedido inicial e parcialmente procedentes os pedidos reconvencionais.
3. Legislação aplicável - O julgamento do presente litígio deve observar as regras especiais do Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme arts. 2o e 3o da Lei 8.078/1990.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em examinar a legalidade do seguro prestamista contratado.
III. Razões de decidir
5. O contrato permitiu o apelante-autor contratar ou não o seguro prestamista. Não configurada a alegada venda casada. Tema Repetitivo 972/STJ. Sentença reformada.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido. Apelação provida.
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969; Lei 8.078/1990; CPC/2015, art. 1.040.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1639320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 12.12.2018; Tema no 972/STJ.